Tribunal: STF
Processo: HC 223782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.12.2022, por Tania Mara Podgurski Bayer, advogada, em benefício de Alex Sandro Ferreira, contra decisão pela qual, em 15.12.2022, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 791.511. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALEX SANDRO FERREIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Apelação n. 0003761-28.2021.8.16.0084).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do delito de tráfico de drogas majorado, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por haver sido flagrado transportando entre estados da federação aproximadamente 954kg (novecentos e cinquenta e quatro quilogramas) de maconha.



    Irresignado, o paciente interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal de origem negado provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 28/29):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, , C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). CAPUT SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE NA ANÁLISE DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS DEVIDAMENTE DEFERIDO. ANÁLISE REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO OU ADULTERAÇÃO DO CONTEÚDO EXTRAÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA E AINDA, DEFESA QUE TEVE ACESSO AOS DADOS COLETADOS SEM IMPUGNAR REFERIDO CONTÉUDO NO DECORRER PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA COMO ‘MACONHA’ (954,350KG). ELABORAÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO. DEPOIMENTOS SEGUROS E CONGRUENTES DOS AGENTES PÚBLICOS EM CONCORDÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS. VERSÃO DO RÉU FRÁGIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI 11.343/2006. DESNECESSIDADE DA EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO, SENDO SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE REALIZAR O TRÁFICO INTERESTADUAL. AUMENTO DE PENA MANTIDO. 4. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE POR SER SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO MANTIDO. 5. PLEITO PELA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTUM DE PENA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORAVEL QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME INALTERADO. 6. PLEITO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR EXPOSTAS NA SENTENÇA, BEM COMO, FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Neste writ, sustenta a defesa a inidoneidade da fixação do regime mais gravoso, ao argumento de que ‘o v. aresto impugnado RATIFICOU o regime inicial fechado, considerando a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, o que deve ser reavaliado, posto que o rigor ficou mantido, o que é contrário ao Direito e ao justo’ 
(e-STJ fl. 6).



    Sustenta, ainda, que a sentença condenatória, ao manter o decreto de prisão preventiva, careceu de fundamentação idônea” (sic).



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e a fixação do regime inicial fechado imposto.



    2. A impetrante questiona aquela conclusão judicial, afirmando ser inidôneo o embasamento adotado para a custódia preventiva do paciente. Assevera ter sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente e que não teriam sido apresentados elementos concretos que justifiquem a constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Sustenta que a “necessidade e conveniência da prisão não ficou demonstrada. Basta verificar que o paciente está preso HÁ UM ANO, ou seja, resta-lhe o cumprimento menor de pena que inclusive poderia ser cumprida em Regime Semi Aberto, ou seja, resta-lhe cumprimento de cinco anos e seis meses de reclusão, cuja forma fechada é incompatível e o paciente está detido na forma mais rigorosa, diante de argumentos abstratos”.



    Argumenta ser o paciente “primário e de bons antecedentes, cuja pena que lhe remanesce é inferior a oito anos, a pretexto de castigo por conta da quantidade de drogas é medida abusiva e contrária ao Direito.



    Ocorre Emérito Julgador, que as justificativas para manutenção do paciente na forma fechada e sem a possibilidade de apelar em liberdade, são totalmente passíveis de nova apreciação. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) REQUER LIMINARMENTE a possibilidade do paciente em APELAR EM LIBERDADE da r. Sentença exarada, seguindo-se o feito com os trâmites legais”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 791.511. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, mantendo-se a prisão cautelar do paciente e o regime inicial fechado, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “(...) Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), o que ocorreu na hipótese vertente, na qual a pena-base foi majorada em razão da vultosa quantidade de droga apreendida, a saber: 954kg (novecentos e cinquenta e quatro quilogramas) de maconha.



    (…) Quanto à prisão, constou da sentença condenatória que 
(e-STJ fl. 53):



    [...] o acusado foi pego com grande quantidade de drogas, além de sua intenção de levar a referida mercadoria para outra unidade da federação, tendo inclusive diálogos corriqueiros com pessoas que se dedicam comumente à prática de crimes, possuindo telefone com código de área de país estrangeiro, sem que se diga o disposto de pena aplicado se amolda no art. 313 inciso I do CPP, estando presentes o fumus comissi delicti, entendo que ainda está presente o periculum libertatis, agora ainda mais com a decisão condenatória, sendo necessária a medida extrema para garantir a aplicação da lei penal, mormente pelo fato de que havendo a concessão de sua liberdade provisória neste momento, eventual recaptura do acusado em momento posterior, caso transitada em julgado a decisão condenatória, poderia ser fadada ao insucesso, dada a ausência de informações mínimas capazes de dar ao juízo certeza de seu domicílio ou até de impossibilidade de fuga para outro país do qual aparentemente mantem laços, sendo perfeitamente cabível e até mesmo aconselhável a prisão cautelar



    O exame do excerto acima transcrito, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.



    Segundo o disposto no referido comando normativo, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.



    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, ‘além de sua intenção de levar a referida mercadoria para outra unidade da federação’, o que justifica a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    (…) Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter paciente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente e também pela gravidade concreta das condutas imputadas, tendo a constrição cautelar da liberdade sido “mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, ‘além de sua intenção de levar a referida mercadoria para outra unidade da federação’”. Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Embora a pena de seis anos e cinco meses de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foi considerada a circunstância judicial desfavorável da quantidade e da natureza do entorpecente, sendo destacado terem sido apreendidos 954 quilos de maconha. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    Não se vislumbram na espécie vertente ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora